Tribunal: CARF
Processo: 10865.900964/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900964/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.584 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 13/02/2014 a 25/02/2014
NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se configura nula a decisão que contém todos requisitos processuais. Não
há erro material por questão interpretativa do órgão julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 13/02/2014 a 25/02/2014
RESSARCIMENTO. INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO.
Apenas os créditos oriundos das aquisições de insumos compreendidos nos
conceitos estabelecidos pela legislação do IPI como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem são passíveis de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Wilson Antônio de Souza Corrêa (relator), Daniel
Moreno Castillo e Larissa Cassia Favaro Boldrin, que votaram pelo provimento do recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900964/2015-28
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.584 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900964/2015-28

Participaram do presente julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por bem relatado adoto o Relatório da DRJ de origem, até seu julgamento.
RELATÓRIO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a decisão que
reconheceu parcialmente o crédito de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de
2013, objeto do PER no 06039.97191.101013.1.1.01-4051, e, por consequência,
homologou apenas parte das compensações declaradas que haviam utilizado referido
crédito. Do montante pleiteado, de R$ 1.822.155,60 (um milhão, oitocentos e vinte e
dois mil, cento e cinquenta e cinco reais, e sessenta centavos), foram reconhecidos R$
1.707.530,86 (um milhão, setecentos e sete mil, quinhentos e trinta reais, e oitenta e seis
centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 202), o crédito não foi integralmente
reconhecido em razão da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
era inferior ao valor pleiteado e da glosa de créditos em procedimento fiscal. Instruindo
o despacho decisório, os pertinentes demonstrativos de apuração do crédito (e-fls.
203/204) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB, em conjunto
com os correspondentes relatórios (e-fls. 212/221).
No Termo de Constatação Fiscal, a autoridade tributária justificou as glosas nos
seguintes termos (e-fl. 213):
Acontece que os produtos que estão relacionados nas notas fiscais em que a
empresa entendeu-se que são consumidos no processo de industrialização, na
verdade são materiais de consumo, que como pode ser notado analisando as
notas fiscais apresentadas pela empresa (por volta de 2.700 notas fiscais
distribuídas em vários arquivos, que estão em arquivos anexo, denominados
Documentos comprobatórios – Outros – Notas Fiscais apresentadas) que inclui
também um outro crédito extemporâneo, lançado na competência 12/2012, no
valor de R$162.499,69.
Os produtos constantes das notas fiscais são: rolamentos, materiais de limpeza,
peças de máquinas, ferramentas, correias de máquinas, reparos, porcas e contra
porcas, cilindros, mangueiras, enfim, produtos que são usados no processo
produtivo, porém se desgasta pela fadiga do uso ou se consome pelo próprio uso
como é o caso de materiais de limpeza, não havendo relação com o consumo no
processo produtivo, que é aquele que consome pelo contato físico com o produto
fabricado, como é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(...):
Cientificada do despacho decisório em 16/03/2018, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 13/04/2018 (e-fls. 4/14), conforme certifica a unidade preparadora
em seu despacho de encaminhamento (e-fl. 209).
Em suma, a manifestante faz as seguintes alegações:
1) Nulidade do despacho decisório
Verifica-se que não existe cálculo analítico apontando quais insumos dão origem à glosa
dos créditos. Desta forma, o despacho decisório está eivado de vícios, sendo totalmente
nulo, implicando no cancelamento da exigência.
Ao deixar de constatar os insumos passíveis de creditamento e de formular um cálculo
analítico, a Fiscalização prejudicou a quantificação da base de cálculo, a identificação
das alíquotas aplicáveis e o valor do tributo devido, caracterizando-se um vício material.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.584 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900964/2015-28

Há ofensa ao princípio da ampla defesa, pois são nulos os despachos e decisões que
infiram preterição ao direito de defesa.
2) Improcedência das glosas
O Fisco lançou débito de IPI com fato gerador no 3o trimestre de 2013, no montante de
R$ 114.624,74, com multa de 20%. O débito originou-se da glosa de créditos
extemporâneos escriturados no livro de apuração de IPI, referente à materiais
intermediários.
Referida glosa não pode subsistir, tendo em vista que tais materiais são essenciais para o
processo produtivo e, portanto, devem gerar direito ao creditamento.
Os produtos adquiridos são produtos intermediários que estão vinculados e são
consumidos no processo produtivo, que não se enquadram nem como ativo fixo e nem
como bens de uso e consumo, consoante art. 164, I, do RIPI/2002.
Ao final, a interessada requer seja considerado improcedente o despacho decisório.
É o relatório do essencial.
A 27a TURMA/DRJ08 exarou o Acórdão sob no 108-027.145, na unanimidade em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Através do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, em 26/10/2022 tomou
conhecimento do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 26/10/2022,
data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72.
Em 25/11/2022 aviou o presente remédio recursivo com as seguintes alegações:
 Ratifica a sua Manifestação de Inconformidade;
 Nulidade do despacho decisório, apontando vício material no auto de
infração;
 Da existência dos créditos e da legalidade da compensação;
 Ao final requer acolhimento do presente remédio recursivo, julgando
improcedente a glosa de crédito, dando por válida a compensação.
É a síntese do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.584 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900964/2015-28

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Preliminar
Nulidade do Despacho Decisório, apontando vício material no Auto de
Infração.
Alega nulidade do despacho decisório, apontando vício material no auto de
infração. Segundo a Recorrente, “A decisão não descreve de modo completo o fato que deu
ensejo à autuação, apenas informando genericamente que os créditos glosados seriam de
materiais de uso e consumo. Porém, não especifica quais seriam os supostos materiais de uso e
consumo, com as respectivas notas fiscais, apenas, genericamente, citando alguns exemplos
(ainda por cima, com a descrição equivocada dos produtos, como será demonstrado no próximo
tópico)”.
Sustenta sua tese no Decreto Lei 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, mormente nos artigos 9, 10 e 59.
Especificamente, diz que o despacho decisório não descreve por menor a
indicação de todos os supostos materiais de uso e consumo, cujos créditos foram glosados. Diz
que ela somente menciona genericamente quais são os itens que não seriam produtos
i9ntermediários e sim materiais de uso e consumo, trazendo alguns exemplos.
Essa questão foi levada a julgo da DRJ que, equivocamente, segundo a
Recorrente, entendeu que é mera questão de cálculo da glosa. Confira:
2- ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Suscitando a existência de vícios materiais e ofensa ao princípio da ampla defesa, a
interessada requer o reconhecimento da nulidade do despacho decisório. Aduz:
2.1. Analisando o Termo de Constatação Fiscal do despacho, verifica-se que não
existe cálculo analítico apontando quais insumos dão origem à glosa em questão.
(...)
A alegação de que “não existe cálculo analítico apontando quais insumos dão origem à
glosa em questão” é tecnicamente inapropriada, haja vista que os cálculos não se
destinam a identificar os insumos utilizados ou desconsiderados, mas a demonstrar a
apuração do direito creditório. De qualquer maneira, tanto as glosas quanto a apuração
estão devidamente demonstradas nos anexos que instruem o despacho decisório (e-fls.
203/204), como é atestado pela própria manifestante ao explanar:
3.1. Trata-se de procedimento fiscal no qual a auditoria lançou débito de IPI com
fato gerador no 3o trimestre de 2013, no montante de R$ 114.624,74, com multa
de 20% (vinte por cento). O débito originou-se da glosa de créditos
extemporâneos escriturados no livro de apuração de IPI, referente à materiais
intermediários, conforme expôs a auditoria fiscal na descrição dos fatos do termo
de constatação fiscal ora inconformado pelo contribuinte. Confira-se: (grifou-se)
(...)
Com efeito, não se pode deixar de salientar que a autoridade tributária fez constar no
Termo de Constatação Fiscal (e-fl. 215):
6. Diante do fato acima exposto, os valores dos créditos extemporâneo lançado
no 3o trimestre de 2013, nas competências julho de 2013 e agosto de 2013. Estão
sendo glosados.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.584 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900964/2015-28

Destarte, não há que se falar em falta de identificação dos insumos glosados e
inexistência de “cálculo analítico”.
Observa-se ainda um evidente equívoco conceitual na declaração: “(...) a fiscalização
prejudicou a quantificação da base de cálculo, a identificação das alíquotas aplicáveis e
o valor do tributo devido, caracterizando-se um vício material a invalidá-lo”. Em se
tratando de glosas de créditos de IPI, é incabível pretender trazer à baila discussões
sobre base de cálculo, alíquota aplicável e valor do tributo devido, posto que o crédito
de IPI corresponde ao imposto destacado em nota fiscal dos produtos adquiridos e pagos
pelo adquirente, até porque não houve lançamento ou revisão de ofício dos débitos de
IPI escriturados, incidentes sobre os produtos saídos do estabelecimento fiscalizado.
A propósito de nulidades no âmbito do contencioso administrativo-tributário federal,
vale mencionar que o PAF estabelece em seus artigos 59 e 60:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Sobre atos, termos e decisões lavrados por autoridade incompetente, não se verifica nos
autos a ocorrência desta circunstância. Já em relação ao direito de defesa, esclareça-se
que cerceá-lo significa criar impedimentos ou limitações ao contraditório e à ampla
defesa, ao arrepio da lei.
No processo administrativo-fiscal, o cerceamento à defesa estaria configurado se
houvesse restrições à apresentação da peça impugnatória e demais elementos
comprobatórios, sem observância das regras impostas pelo Decreto no 70.235/72, bem
como diante da existência de obscuridades e omissões nos fundamentos de fato e de
direito que embasaram o lançamento ou, no caso, a apuração do direito creditório,
capazes de prejudicar a sua inteira compreensão.
No caso concreto, não se verifica a imposição de restrições à apresentação da
manifestação de inconformidade, que foi acolhida integralmente, da forma como
encaminhada pela interessada.
Assiste razão a DRJ quando reconhece que a autoridade tributária lançadora fez
constar no Termo de Constatação Fiscal (e-fl.215) que os valores dos créditos extemporâneo
lançado no 3o trimestre de 2013, nas competências julho de 2013 e agosto de 201 foram
glosados, porque os cálculos não se destinam a identificar os insumos utilizados ou
desconsiderados, mas a demonstrar a apuração do direito creditório.
De mais a mais, seja como for, tanto as glosas quanto a apuração foram
devidamente demonstradas nos anexos que instruem o despacho decisório (e-fls. 203/204), sendo
que a própria Recorrente tem consciência disso, que foi reconhecido em sua Manifestação de
Inconformidade, onde diz que a glosa originou de créditos extemporâneos escriturados no livro
de apuração de IPI, referente à materiais intermediários,.
Portanto, não vejo nulidade arguida, eis que não há afronta a legislação de
regência, mormente os artigo 59 e 60 do Decreto 70.235/72, bem como não deixou de
pormenorizar a atuação a autoridade fiscal lançadora.
Rejeito a presente preliminar.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.584 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900964/2015-28

4.Mérito
Da Existência dos créditos e da legalidade da compensação.
Em sua peça recursiva alega que o IPI submete-se à não-cumulatividade, por força
do art. 153, §3o, II da Constituição Federal, bem como os arts. 49 do CTN, 25 da Lei 4.502/64 e
226 do Decreto 7.212/2010 preveem a não-cumulatividade do IPI e permite a tomada de crédito
de produto intermediário empregado no processo de industrialização, respectivamente.
Alega que ela revisou a escrituração do seu IPI e verificou que não foram tomados
créditos de produtos intermediários empregados no seu processo de industrialização, sendo que
foi extemporânea a escrituração, fazendo a compensação com débitos por PER/DCOMP, cujos
quais foram glosados pelo despacho decisório com o entendimento que os produtos seriam
materiais de uso e consumo, que foi mantido pela decisão ora objurgada.
Entende que a autoridade lançadora e a decisão anatematizada estão equivocadas,
pois são produtos intermediários, sendo que o Tema 168 de recurso repetitivo do STJ é nesse
sentido e eles têm relação direta com a industrialização.
Traz jurisprudência do CARF
Tenho o entendimento na seara traçada pela Recorrente, ou seja, há direito ao
crédito de IPI a aquisição de produtos intermediários, que embora assim o seja contribui para o
processo de industrialização. E, são intermediários exatamente aqueles que não estão integrado
ao produto, mas contribuem para produção, como por exemplo a agulha que faz a costura de um
sapato; a máquina que serve de forma para moldar uma roda de carro.
Nos termos do disposto de dispositivo do n artigo 99 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF 1.634, de 16 de dezembro de 2023, as decisões definitivas de mérito exaradas pelo
STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelo artigo 1.039 do CPC,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Desta forma, o presente litígio restringe-se a buscar a correta interpretação do repetitivo do STJ
da matéria em testilha, que deverá ser adotado para a solução dos litígios no CARF.
Ademais, temos que o artigo 82 do Decreto 87.981/1982 do RIPI prevê que
poderão creditar-se "do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização".
Portanto, como apontado no presente remédio recursivo, parece-me que os
produtos indicados pela Recorrente faz parte dos produtos "consumidos no processo de
industrialização" significa consumo, desgaste ou alteração de suas propriedades físicas ou
químicas durante a industrialização.
Então, não se pode olvidar que a legislação tributária considera como produto
intermediário aquilo que se integra, de forma física ou química, ao novo produto ou aquilo que
sofre consumo, desgaste ou alteração de suas propriedades físicas ou químicas.
Por fim, conforme Tema Repetitivo 168 STJ, firmou-se a tese de reconhecer a
possibilidade de creditamento de IPI relativo à aquisição de materiais intermediários que se
desgastam durante o processo produtivo sem contato físico ou químico direto com as matérias
primas (bens destinados ao uso e consumo).Como é o presente caso, onde, junto com a Recurso
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.584 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900964/2015-28

Voluntário foi juntado laudos demonstrando que os produtos que se pretende o creditamento são
os que são consumidos no processo de industrialização.
Com razão a Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário aviado, rejeitando a preliminar
de nulidade da decisão objurgada, para no mérito dar-lhe provimento, excluindo-se as glosas que
impediram a totalidade de seu PER/DCOMP.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa
Voto Vencedor
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto – Redator designado.

O relator dava provimento ao presente recurso por entender que os laudos
apresentados pela recorrente demonstram que os produtos, para os quais se pretende o
creditamento de IPI, seriam materiais intermediários consumidos no processo de
industrialização, nos termos do Tema Repetitivo 168 STJ.
Tal entendimento não deve prosperar, pois o fato de se desgastar no processo de
industrialização não garante ao produto automaticamente o status de matéria-prima ou produto
intermediário que gere direito a crédito de IPI. A legislação é clara ao excluir os bens
compreendidos no ativo permanente do rol dos produtos que geram crédito de IPI.
No caso em análise, os créditos reclamados foram glosados porque os produtos
adquiridos não se enquadram, nos termos da legislação regente, como insumos propiciadores de
direito creditório.
O RIPI/2010 esclarece que se incluem no conceito de matéria-prima e produto
intermediário os bens que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Já o Parecer Normativo no 181, de 1974, assim dispunha no seu item 13:
“13. Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.584 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900964/2015-28

industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das instalações,
das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra,
mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e
lubrificantes empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc.”
Pode-se perceber, portanto, que nem tudo que se consome no processo produtivo
pode ser considerado insumo, não gerando direito ao crédito os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas e equipamentos.
O Parecer Normativo no 181/74 foi emitido na vigência do Decreto no 70.162, de
18 de fevereiro de 1972, atualizado pelo Parecer Normativo no 65/79, que incluiu a possibilidade
do direito ao crédito, para as ferramentas manuais e para as intermutáveis e para quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, se consumirem em decorrência de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
O Parecer Normativo COSIT/RFB no 3, de 4 de dezembro de 2018, citando os
Pareceres Normativos CST no 181/74 e o PN CST no 65/79, concluiu o seguinte:
9. Verifica-se, então, que o crédito de IPI está ligado diretamente ao fato de o insumo
participar intrinsecamente do processo produtivo. E isso não ocorre com as máquinas e
suas partes e peças e nem com equipamentos e instalações.
(...)
10. Não se vislumbra qualquer alteração legislativa ou regulamentar que imponha
alteração desse entendimento acerca da matéria. Assim, não se vê razão para
admitirse, ainda que em tese (como fez a SC 24), a possibilidade de crédito de IPI
para partes e peças de máquinas. Reitere-se que, pelas mesmas razões, não se admite
apuração de crédito de IPI na aquisição de equipamentos e instalações.
11. Portanto, deve ser corroborado o entendimento administrativo assentado no sentido
de que não cabe crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas, suas partes e peças,
equipamentos e instalações.
Conclusão
12. Com base no exposto, conclui-se que não há direito a crédito de IPI relativo à
aquisição de máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações, ainda que se
desgastem com o uso.
13. Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de Consulta
ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Por conseguinte, fica claro que “máquinas, equipamentos e instalações, bem como
suas partes, peças e acessórios não se confundem com as matérias-primas e produtos
intermediários”.
Ademais, a própria Tese Jurídica do repetitivo 168 do STJ é que "A aquisição de
bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a creditamento de IPI".
Ora, os laudos apresentados demonstram claramente que os produtos para os quais
o recorrente busca o creditamento de IPI são partes, peças e acessórios de máquinas e
equipamentos compreendidos no ativo permanente, sendo apresentado em cada laudo fotos do
local aonde se encaixam nessas máquinas.
Portanto, correta a fiscalização ao glosar os referidos créditos.

Conclusão
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.584 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900964/2015-28

Nesse sentido, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Redator designado

Fl. 315
DF CARF MF
Original